Tribunal: TJDFT
Processo: 0706740-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706740-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MAICON ALEX BARROS SOARES, LAUAN JESUS DA SILVA RECLAMADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de RECLAMAÇÃO CRIMINAL, com pedido liminar, ajuizada por MAICON ALEX BARROS SOARES e LAUAN JESUS DA SILVA, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, que, ao analisar o pedido da Defesa na fase do artigo 422, do Código de Processo Penal, indeferiu as diligências solicitadas e determinou a designação de sessão plenária do júri. Na peça inicial (ID 56066680), defendem os reclamantes, inicialmente, o cabimento da reclamação contra a decisão proferida pelo Juízo de origem. Narram que, na fase do artigo 422, do Código de Processo Penal, a defesa requereu que o CAPS do Riacho Fundo/DF fosse oficiado, para encaminhar o relatório ou prontuário de atendimento da vítima, bem como para promover a possível identificação de morador de rua, para ser ouvido como testemunha. Dizem que Juízo indeferiu as diligências, ao fundamento de que caberia à defesa apresentar o rol de testemunhas, sem justificar, contudo, o indeferimento para a juntada do relatório da vítima. Sustentam que as diligências requeridas são necessárias à ampla defesa. Alegam que a inclusão do processo em pauta da sessão plenária do Tribunal do Júri, sem a realização das diligências requeridas pela defesa, caracteriza erro in procedendo do juízo. Asseveram que o acolhimento das diligências não é mera faculdade do juízo, conforme previsto no artigo 423, do Código de Processo Penal. Requerem, em caráter liminar, a suspensão da decisão reclamada e da realização da sessão plenária do júri, designada para o dia 2.7.2024, até o julgamento da presente reclamação. No mérito, pedem a reforma da decisão, para que sejam realizadas as diligências requeridas pela defesa. Brevemente relatados, decido. Conheço do presente pedido, sem prejuízo de posterior reapreciação quanto ao cabimento da reclamação, por ocasião do exame de mérito. Nos termos do artigo 235, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Extrai-se dos autos, que o Juízo reclamado indeferiu o pedido da defesa para realização de diligências na fase do artigo 422, do Código de Processo Penal, ao fundamento de que caberia à defesa apresentar o rol de testemunhas já devidamente qualificadas com endereços e telefones ou outros meios para que sejam encontradas, não cabendo a este Juízo diligenciar para esse fim. (ID 56075016). Em exame preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar pleiteada pelos reclamantes. Isso porque, a data designada para realização da sessão plenária do júri - 2.7.2024 -, não está próxima, sobretudo se considerada a celeridade dos julgamentos das reclamações criminais nesta instância, de forma que o indeferimento da medida liminar, no momento, não acarreta prejuízo à defesa dos reclamantes. Ademais, consoante o sistema do livre convencimento motivado, adotado pela ritualística penal vigente no País, o § 1°, do artigo 400, do Código de Processo Penal, confere ao Magistrado, destinatário final das provas, o poder de avaliar a necessidade e pertinência da realização das diligências solicitadas pelas partes, podendo indeferir, fundamentadamente, em juízo de conveniência e oportunidade, a produção das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Dessa forma, não verifico a urgência necessária ao deferimento do pedido liminar, afigurando-se adequado o exame da matéria pelo Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o Ministério Público que atua perante a primeira instância, para apresentação de resposta. Comunique-se à autoridade reclamada, solicitando-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça, para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 23 de fevereiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator